Tribunal: TJMT
Processo: 1015827-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1015827-56.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Armando Martins da Silva Neto
Paciente: Orlando Martins Faria
Impetrado: Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Armando Martins da Silva Neto em benefício de Orlando Martins Faria, ao argumento de que este sofre constrangimento ilegal, porque é mantido preso indevidamente pela autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
De acordo com os termos da impetração, o paciente encontra-se preso preventivamente, acusado de suposto envolvimento na prática do delito de tentativa de homicídio qualificado – artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, e artigo 29, todos do Código Penal.
Sob a ótica do impetrante, não se sustenta o decreto segregatório, a uma porque não ficou demonstrada a presença concreta dos indícios de autoria sopesados pela autoridade judiciária acoimada de coatora, tendo em vista que estes indícios são frutos de mera dedução do parquet, sem amparo algum em provas testemunhais.
Acrescenta que, em relação aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o juiz monocrático também não apresentou motivação válida, porque decretou a prisão preventiva do paciente tão somente porque ele possui outro procedimento criminal em seu desfavor.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja restituída a liberdade do paciente, com a confirmação definitiva da ordem no julgamento do mérito do writ, substituindo-se, eventualmente, a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.
É o relato do necessário.
Como visto, os argumentos trazidos na impetração resumem-se em apontar que a prisão preventiva do paciente foi decretada sem fundamentação idônea no que tange aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, além do que nem há como dizer que o paciente teve participação no delito, porquanto a mera menção de que teria fornecido a arma aos executores do delito não encontra amparo em nenhum elemento probatório dos autos, tratando-se, na realidade de dedução acusatória.
Primeiramente, quanto à situação fática, destaco que, de acordo com os termos da inicial acusatória:
“(...) no dia 06 de dezembro de 2019, por volta de 04h15min, no pátio do “Posto Tigrão”, situado na Avenida Brasil, s/no, no centro de Confresa/MT, nesta comarca, os denunciados sobreditos, agindo em concurso e unidade de propósitos, tentaram matar a vítima JOHN KENNETY PEREIRA NUNES, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferindo -lhe disparos de arma de fogo que causaram as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 57/62, e somente não consumaram o intento por circunstâncias alheias à vontade deles.
Consoante se apurou, os denunciados decidiram ceifar a vida da vítima em razão de uma dívida de drogas pertencentes a uma facção criminosa que age dentro e fora de presídios.
Dando execução ao propósito deles, na data dos fatos LINDONDION e ALEX foram ao pátio do “Posto Tigrão” em uma motocicleta conduzida pelo primeiro, aproximaram -se da vítima e ALEX, que ocupava a garupa, exclamou: “Saldanha... Você não deve mais à família... esse rapaz vai pagar sua conta...” (sic – fls. 07).
ORLANDO foi o responsável por buscar e fornecer a arma de fogo utilizada no delito. A poucos metros do local dos fatos, ele entregou a arma para JOÃO PAULO ceifar a vida da vítima e, enquanto LINDONDION e ALEX ainda estavam próximos dela, JOÃO PAULO caminhou até eles e passou a desferir disparos de arma de fogo contra a vítima, os quais atingiram o ombro esquerdo, região dorsal superior, antebraço direito, pavilhão auricular e a região temporal direita dela (fls. 56/61).
O delito foi filmado por câmeras de segurança cujas imagens evidenciaram a frieza da empreitada criminosa.
Na sequência, por acreditarem que a vítima estava morta, os denunciados se evadiram do local. A vítima somente não foi a óbito porque foi socorrida e recebeu atendimento médico eficaz.
Restou demonstrado que o crime foi praticado por motivo torpe, consistente em uma dívida de droga existente no contexto de facção criminosa.
Ademais, os denunciados se valeram de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a abordaram em superioridade numérica e armados, enquanto a vítima estava desarmada e desprevenida.” (Id 52252546).
Ab initio, quanto à alegada negativa de autoria, convém esclarecer que a ação mandamental não se presta ao exame de matéria fático-probatória respaldada nesta tese, mormente quando esta não se mostra cristalina desde à primeira vista.
Sem a necessidade de aprofundamentos sobre o mérito da causa, os indícios de autoria estão satisfatoriamente demonstrados nos autos, pois conforme conteúdo do caderno investigativo, a participação do paciente no evento criminoso foi revelada por meio de gravações de câmeras de segurança, e por meio de declarações testemunhais que o colocam no local dos fatos.
Vale dizer que o questionamento defensivo, acerca do qual, pelas imagens de segurança não é possível concluir que o paciente foi quem forneceu a referida arma de fogo para os demais suspeitos executarem a vítima, é certo que a questão é complexa e demanda aprofundada análise, inviável na via eleita.
Nesse tocante, percebe-se dos autos que a defesa requereu perícia nas imagens, o que já foi deferido pela autoridade judiciária apontada como coatora, de modo que, somente após concluídos os trabalhos periciais é que poderá ser feita análise mais acurada a este respeito.
Dessa forma, inadmissível, ainda mais em sede liminar, dar amparo à arguição de ausência de participação do paciente no delito.
No que diz respeito aos requisitos da prisão preventiva, considerando que a liminar deve ser deferida apenas em casos excepcionais, quando demonstrada ab initio e de modo inequívoco a ocorrência de constrangimento ilegal, não merece amparo o pleito revogatório, haja vista que a gravidade estampada do crime, diante do modus operandi empregado pelo grupo criminoso na conduta delitiva.
Como narrado na inicial acusatória, o crime foi motivado por dívida de drogas, além do que o paciente e demais acusados fariam parte de facção criminosa, bem como ele já ostenta outros procedimentos criminais em seu desfavor, incluindo crime de homicídio e tráfico de drogas.
A princípio, as circunstâncias narradas na denúncia revelam a ousadia do paciente e do grupo criminoso, e porque não dizer também, desprezo total pela vida alheia, e, portanto, não há como agasalhar de plano a tese defensiva de que o paciente não é pessoa dotada de periculosidade.
Todas estas nuances foram bem observadas pela autoridade judiciária apontada como coatora, consoante se observa no decisum de pp. 23-25 (Id 52252545), razão pela qual não há falar em ausência de motivação válida do decreto segregatório, estando ela satisfatoriamente fulcrada na necessidade de garantir a ordem pública.
Assim, não resultando hialino o direito do paciente no atual estágio inicial da ação mandamental, sem prejuízo de exame mais detido quando do julgamento de mérito, indefiro a liminar requerida.
Requisitem-se as informações à autoridade judiciária apontada como coatora.
Após, colha-se parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 3 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator